Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA). NATUREZA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior.
2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor.
3. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, nos termos do art. 28, parágrafos 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa.
4. Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4.1. Diante de prova documental contundente da participação da parte no quadro diretor da cooperativa (Quadro de Sócios e Administradores – QSA), incumbia a ela provar que não mais exerce o cargo de sócia diretora, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido e não provido.